Tribunal: TCU
Processo: 006.468/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ato de alteração de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de alteração de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de alteração de concessão de aposentadoria a Gabriel Novis Neves; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as seguintes providências: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RITCU, 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2. adote providências para que os valores percebidos pelo interessado a título de GADF e daqueles que superaram R$ 5.963,58 de incorporação de 5/5 de FC-1 a partir da ciência do Acórdão 9119/2021-TCU-Primeira Câmara deverão ser restituídos ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.2.3. informe a Gabriel Novis Neves que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos e conhecidos com efeito suspensivo, deverão ser igualmente restituídos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pela entidade de origem. 9.3. esclarecer à entidade de origem que novo ato de concessão de aposentadoria deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre das irregularidades verificadas, e submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.